Tribunal: TJBA
Processo: 0000081-57.1993.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000081-57.1993.8.05.0105 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ICAPP - IPIAU COM. DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. TRANSCURSO DE MAIS DE 30 ANOS. PRECEDENTE VINCULANTE: RESP REPETITIVO 1.340.553/RS (TEMA 566/STJ). CONFLITO DE CERTIDÕES ACERCA DA CITAÇÃO. IRRELEVÂNCIA ANTE A INÉRCIA PROCESSUAL POR DÉCADAS. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. FALHA DO MECANISMO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADA COMO CAUSA EXCLUSIVA. DEVER DE DILIGÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme a tese firmada no REsp 1.340.553/RS, o prazo de suspensão de 1 (um) ano e o subsequente prazo prescricional quinquenal iniciam-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis. 2. No caso concreto, a execução fiscal tramita desde 1993 sem a satisfação do crédito. Ainda que se considere a citação ocorrida em 23/03/1993, como alega o Estado, a ausência de medidas frutíferas por mais de três décadas atrai a incidência da prescrição intercorrente. 3. A Súmula 106 do STJ não ampara a pretensão do exequente quando a paralisação do feito não decorre exclusivamente de falha do Judiciário, mas da incapacidade da Fazenda em localizar bens passíveis de constrição ao longo de 20 anos de sucessivas petições genéricas. 4. A consumação da prescrição intercorrente prejudica a discussão sobre o Tema 1.184 do STF, uma vez que a pretensão executória já se encontra extinta pelo decurso do tempo. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0000081-57.1993.8.05.0105, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado ICAPP - IPIAU COM. DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora